Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-04.2016.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CAMBIAL – r. sentença de improcedência dos embargos monitórios e de procedência da ação monitória - recurso da embargante – nota promissória – alegação de prescrição – impossibilidade – súmula no 504 do STJ – ocorrência de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil - fixação de honorários recursais - sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001013-04.2016.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante DÉBORA
CRISTIANE DELTREGGIA EPP, é apelado ADUBOS VERA CRUZ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-04.2016.8.26.0698 -Voto no 16811 - abo
2
VOTO No: 16811
COMARCA: Pirangi - Vara Única
APTE: Débora Cristiane Deltreggia EPP
APDO: Adubo Vera Cruz Ltda.
CAMBIAL
r. sentença de improcedência dos embargos
monitórios e de procedência da ação monitória - recurso da
embargante nota promissória alegação de prescrição
impossibilidade
súmula no 504 do STJ
ocorrência de
interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do Código
Civil - fixação de honorários recursais - sentença mantida
recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-04.2016.8.26.0698 -Voto no 16811 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 141/143, proferida pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Joanna Palmieri Abdallah, que rejeitou os embargos
monitórios opostos pela apelante e procedente a ação monitória ajuizada pela
apelada. Recorre e busca a embargante pretendendo a reforma do assim
decidido. Recurso regularmente processado e respondido às fls. 159/170.
É o relatório.
A empresa apelada Adubos Vera Cruz Ltda ajuizou ação
monitória em face da empresa apelante Debora Cristiane Deltreggia EPP
lastreada em notas promissórias. Pretende o recebimento da quantia de R$
82.699,37. Esclarece que houve protesto de parte das cártulas.
Citada, a ré opôs embargos monitórios às fls. 107/120 com
preliminar de prescrição.
Impugnação aos embargos às fls. 130/140.
Sobreveio a r. sentença que afastou a preliminar e rejeitou os
embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para o fim de
constituir, de pleno direito, título executivo judicial, a quantia de R$ 82.699,37.
Recorre a embargante.
Entende a recorrente que houve a prescrição ainda que parcial
das notas promissórias vencidas em 30/11/2011 e 30/12/2011.
Enfatiza, ademais, que os protestos das notas promissórias de fls.
09/22 se deram de forma irregular.
E por isso a pretensão da embargante encontra-se fulminada pelo
instituto da prescrição, com amparo no art. 206, § 3o, VIII do CPC (prescrição
trienal).
E que diante do protesto irregular, não houve interrupção da
prescrição.
Avança em outro ponto do recurso afirmando que o Sr. Flavio
Roberto Deltreggia foi o responsável pela emissão e assinatura das cambiais. E
que essa mesma pessoa não possui mandato outorgado com poderes especiais
para realizar esse tipo de transação em nome da empresa embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-04.2016.8.26.0698 -Voto no 16811 - abo
4
O recurso não merece prosperar.
Com efeito as notas promissórias perseguidas na presente
demanda, tratam-se de prova escrita da existência de uma dívida inadimplida,
tratando-se de obrigação certa e líquida, não sendo negada sua emissão pela
embargante, apelante, repise-se.
Ademais, há de se observar que não se deve confundir a
prescrição do título extrajudicial e perda de sua eficácia executiva, com a
prescrição da dívida que por ele está representada. A prescrição não atinge o
direito representado no título, mas apenas a ação de execução que o assegura.
Em outras palavras: o título prescrito perde tão somente as
características de título executivo. E o credor do título pode exigir a sua
satisfação através de simples obrigação pessoal.
Diz a Súmula no 504 do STJ:
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota
promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao
vencimento do título.”
Por ora, reportem-se aos documentos que embasam a pretensão
monitória.
Às fls. 16/24 constam 09 (nove) notas promissórias com
vencimentos em: 30/04/2011 (fl. 16), 30/05/2011 (fl. 17), 30/06/2011 (fl. 18),
30/07/2011 (fl. 19), 30/08/2011 (fl. 20), 30/09/2011 (fl. 21), 30/10/2011 (fl. 22),
30/11/2011 (fl. 23), 30/12/211 (fl. 24). Todas com o mesmo valor, de R$
5.400,00, sendo emitidas na mesma data, qual seja, em 16/03/2011.
Os protestos encontram-se às fls. 09/15 referente às 07 primeiras
cambiais (de fls. 16/22). E foram realizados em entre março de 2012 a agosto de
2015.
Assim, houve interrupção da prescrição, nos moldes do art. 202 e
incisos do Código Civil.
Cumpre denotar que a apelante não explicou no que consistiriam
as tais irregularidades nos protestos. Nada explicitou.
E a ação foi ajuizada em 25/11/2016, dentro do prazo quinquenal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-04.2016.8.26.0698 -Voto no 16811 - abo
5
portanto.
Tese repelida.
A respeito de o Sr. Flavio Roberto Deltreggia não possuir poderes
para assinar contratos, não merece prosperar tal assertiva.
Ora, o documento de fls. 122/127 adunado pela própria
embargante, aqui recorrente, lhe é desfavorável neste aspecto.
A embargante figura na procuração na qualidade de outorgante e
o Sr. Flavio Roberto na qualidade de procurador. A primeira confere amplos
poderes a tanto, tais como: comprar e vender mercadorias, assumir obrigações e
responsabilidades, assinar contratos de quaisquer natureza, bem como
representá-la em todos os negócios, atos e contratos, expedindo e recebendo
ordens de pagamento.
Serôdia assertiva.
Recurso não provido.
Correta, portanto, a r. sentença que merece se mantida em seus
exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-04.2016.8.26.0698 -Voto no 16811 - abo
6
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A embargada, ora apelada, saiu-se vencedora, em 1a Instância,
pois que os embargos monitórios foram julgados improcedentes, condenando-se
a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários, fixados
estes em 10% sobre o valor da causa (fls. 143).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi de R$ 82.699,37 (fl. 04).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator